Tribunal: STF
Processo: RE 104383
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
- ALIENAÇÃO DE QUINHAO EM COISA COMUM. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO
VOLUNTARIA (ART-1112, V DO CPC). DEPOSITO DO PREÇO E ADJUDICAÇÃO
(ART-1139 DO CC).
1. O ART. 1.112, V DO CPC, EM HARMONIA COM O ART. 1.139 DO CC REGULA A
AÇÃO DO CONDOMINO QUE QUER VENDER SUA PARTE EM COISA INDIVISIVEL,
FACULTANDO O EXERCÍCIO, ANTES DA VENDA, DO DIREITO DE PREFERENCIA;
NÃO OBSERVADO O PROCEDIMENTO, NÃO SE SEGUE A NULIDADE DA VENDA,
SENAO A SUA INEFICACIA RELATIVA, ASSEGURADO O DIREITO DE PREFERENCIA
NOS TERMOS DO ART. 1.139 DO CC.
2. APLICAVEL E A SÚMULA 400 AO ENTENDIMENTO DE QUE O PREÇO A SER
DEPOSITADO, PARA O EFEITO DA ADJUDICAÇÃO PREVISTA NO ART-1139 DO CC,
COMPREENDE, ALÉM DO VALOR ESTIPULADO PARA A COISA VENDIDA, AS
DESPESAS COM O ATO TRANSLATIVO (SISA E ESCRITURA).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.